Tribunal: CARF
Processo: 10830.727609/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727609/2016-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.262 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Recorrente
TIGRE PARTICIPACOES EM METAIS SANITARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento na origem até a definitividade do processo no 10830727052/2016-83, nos termos do
condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido na Resolução no 3302-002.253, de 29 de setembro de 2022, prolatada no julgamento do
processo 10830.727578/2016-63, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Larissa Nunes Girard, Denise Madalena Green, Antonio Andrade Leal, José Renato
Pereira de Deus, Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Walker Araújo e Mariel Orsi
Gameiro.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de análise do pedido eletrônico de ressarcimento (PER), relativo ao saldo
credor do IPI por ele apurado ao final do 4o trimestre/2014.
Vinculado ao PER acima, ou seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de
ressarcimento, a Contribuinte interessada transmitiu declarações eletrônicas de compensação
(DCOMPs) de débitos próprios.
A análise do direito creditório objeto do PER – e das respectivas compensações
declaradas nas DCOMPs – consta do despacho decisório, que não reconheceu o direito creditório
e, assim, indeferiu o ressarcimento pleiteado, tendo, consequentemente, não homologado as
compensações declaradas.
Cientificada do despacho decisório, a Contribuinte, por meio de seus advogados
apresentou manifestação de inconformidade, na qual, em síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727609/2016-86
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.262 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727609/2016-86

- solicitou o sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo do auto de
infração objeto do processo administrativo 10830.727052/2016-83 "ou, em assim não o
sendo, deve ser determinado o julgamento em conjunto de ambos os processos";
- aduziu que "na hipótese de improcedência do auto de infração objeto do Processo
10830.727052/2016-83, o despacho decisório impugnado deve ser anulado, deferindo
os pedidos de ressarcimento e homologando a compensação realizada";
- apresentou novamente toda a argumentação que havia aventado na impugnação ao
referido auto de infração que versou sobre a classificação fiscal adotada pelo Fisco;
A DRJ, mediante o Acórdão no 09-072.039, julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, tendo em vista o não julgamento definitivo do auto de infração de
IPI, com a problemática da classificação fiscal das mercadorias, com reflexos diretos nos
PERDCOMPs que carregam os créditos relacionados aos valores lá discutidos, nos seguintes
termos:
É o que ocorre no caso presente: não se encontra encerrado o processo administrativo no
10830.727052/2016-83, no qual se discute a procedência ou não de erro de classificação
fiscal cometido pela Contribuinte em produtos de sua industrialização, sendo que tal
erro gera reflexos redutores diretos na legitimidade do valor do saldo credor do IPI ao
final do 4o trimestre/2014 originalmente pleiteado em ressarcimento no presente
processo (no 10830.727609/2016-86). Isso faz com que este Relator considere
IMPROCEDENTE a solicitação contida na manifestação de inconformidade de fls.
2730/2752.
Cientificado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, no qual apenas repisa
os mesmos argumentos já expostos em sede de manifestação de conformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, e dele tomo integral conhecimento.
O caso em comento carrega relação direta de prejudicialidade, tendo em
vista tratar-se de um conjunto de processos, todos umbilicalmente
relacionados, porque há um auto de infração lavrado em razão de
divergência na classificação tarifária de produtos vendidos pela pessoa
jurídica – Processo Administrativo no 10830.727052/2016-83, interligado
a três pedidos de ressarcimento e compensação consubstanciados nos
Processos
Administrativos
no
10830-727.578/2016-63,
10830.900239/2015-57 e 10830-908.285/2014-13.
Além disso, cada um dos três processos supramencionados possui uma
multa por compensação não homologada, constante aos seguintes
Processos Administrativos, respectivamente: 10830.721321/2017-89;
10830.721501/2017-61 e 10830.721500/2017-16.
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.262 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727609/2016-86

Entendo haver duas relações de prejudicialidade: i) a relação do auto de
infração supramencionado com os pedidos de ressarcimento e
compensação; e, ii) a relação dos pedidos de ressarcimento e
compensação com as multas isoladas aplicadas em razão da não
homologação do crédito pleiteado.
Sem delongas, a presente análise enquadrada na primeira hipótese acima
de prejudicialidade, limita-se a sobrestar este processo administrativo
relacionado ao principal, tendo em vista que, ainda que julgado nas
câmaras baixas deste Tribunal, ainda é passível de recurso.
Para além disso, e apenas a título obter dictum, vale colacionar o voto
proferido nos autos do Processo Administrativo no 10830.727052/2016-
83 (auto de infração - IPI/Classificação Fiscal), julgado nesta turma, que
entendeu, por unanimidade, negar provimento ao Recurso Voluntário
apresentado pelo contribuinte, tendo em consequência a manutenção da
classificação fiscal da fiscalização:
EMENTA
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS.
Segundo as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, item 3, a
posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas e as obras constituídas
pela reunião de artigos diferentes classificam-se pela matéria ou artigo que lhes
confira a característica essencial. "Portas, janelas e quadros fixos de PVC com
vidro", cuja matéria essencial é o vidro, classificam-se no código 7020.00.90 -
Outras obras de vidro. "Portas e janelas com veneziana, painéis ou placas de
PVC", cujo artigo essencial é a veneziana, ou o painel, ou a placa, classificam-se
no código 3925.30.00 - Postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos
semelhantes, e suas partes.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Do julgamento
MÉRITO
Da classificação fiscal
No mérito, a controvérsia gira em torno da classificação fiscal das seguintes
mercadorias: "portas, janelas e quadros fixos de PVC com vidro" e "portas e
janelas com venezianas, painéis ou placas de PVC".
A Contribuinte adotou para ambos os produtos a classificação fiscal 3925.20.00
da TIPI – Portas, janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras –, tributados à
alíquota 0%.
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.262 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727609/2016-86

No entanto, a Fiscalização considerou as seguintes classificações da TIPI:
- para as "portas, janelas e quadros fixos de PVC com vidro": 7020.00.90 –
Outras obras de vidro / Outras –, cuja alíquota é 15%;
- para as "portas e janelas com venezianas, painéis ou placas de PVC":
3925.30.00 – Postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos semelhantes,
e suas partes – , tributados à alíquota de 5%.
No juízo deste Relator, a solução dirimente para o litígio em questão segue os
fundamentos transcritos a seguir, desenvolvidos originalmente pela 12a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão
Preto/SP no acórdão unânime no 14-50.070, proferido em 29 de abril de 2014 no
processo no 10830.727533/2012-65, quando do julgamento administrativo de 1o
grau sobre matéria estreitamente similar à tratada no presente processo, pelo que
tais fundamentos são aqui adotados integralmente.
É mister afirmar, prévia e didaticamente, que a operação de enquadramento de
produto em código de classificação fiscal não tem caráter técnico e sim
estritamente tributário, nos termos do PAF, art. 30, § 1o, cabendo ao Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil executar o referido enquadramento à luz da
legislação tributária aplicável: consoante o RIPI/2002, arts. 15 a 17 (RIPI/2010,
arts. 15 a 17), a classificação fiscal de mercadorias deve ser feita de acordo com
as Regras Gerais para Interpretação (RGI), Regras Gerais Complementares
(RGC) e Notas Complementares, todas da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL (NCM); as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH),
e suas alterações, além das Notas de Seção, Capítulo, posições e de subposições
da NCM, prestam-se como elementos subsidiários fundamentais para a correta
interpretação do conteúdo das posições e subposições da NCM.
Assim dispõem as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
(RGI):
"1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo.
Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos
das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes.
2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse
artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que
se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange
igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos
das disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por
montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da
mesma forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange
as obras constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação
destes produtos misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os
princípios enunciados na Regra 3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições
por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve
efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando
duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das
matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.262 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727609/2016-86

apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho,
tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como
igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais
precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em
sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa
efetuar pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que
lhes confira a característica essencial, quando for possível realizar esta
determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica,
dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras
acima enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais
semelhantes.
5. Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas estão
sujeitas às Regras seguintes:
a) Os estojos para câmeras fotográficas, para instrumentos musicais, para armas,
para instrumentos de desenho, para jóias e receptáculos semelhantes,
especialmente fabricados para conterem um artigo determinado ou um sortido, e
suscetíveis de um uso prolongado, quando apresentados com os artigos a que se
destinam, classificam-se com estes últimos, desde que sejam do tipo
normalmente vendido com tais artigos.
Esta Regra, todavia, não diz respeito aos receptáculos que confiram ao conjunto
a sua característica essencial.
b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5 a), as embalagens que contenham
mercadorias classificam-se com estas últimas quando sejam do tipo normalmente
utilizado para o seu acondicionamento. Todavia, esta disposição não é
obrigatória quando as embalagens sejam claramente suscetíveis de utilização
repetida.
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na
acepção da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também
aplicáveis, salvo disposições em contrário."
Vale dizer, são os textos das posições, das subposições, dos itens, subitens e dos
destaques "Ex", que determinam a classificação fiscal de um produto. As regras
de 2 a 5 somente são aplicadas se os textos ou as notas não forem suficientes
para o devido enquadramento. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESH), sendo fonte subsidiária de interpretação, é, por essa razão, instrumento
hábil, embora não suficiente, para o enquadramento correto de classificação
fiscal de mercadorias.
"Portas e janelas de PVC com vidro" ["portas, janelas e quadros fixos de PVC
com vidro" no presente processo]
Conforme descrição no Termo de Verificação Fiscal, as portas e janelas [e
quadros fixos] industrializadas pelo estabelecimento são esquadrias, próprias
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.262 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727609/2016-86

para fechamento de vãos abertos nas paredes externas de construções,
constituídas de materiais diferentes, ou seja, PVC (plástico) e vidro.
Acrescenta, ainda, que a parte estrutural dessas portas ou janelas [ou quadros
fixos] é confeccionada a partir do corte de perfis industriais de PVC, de acordo
com as medidas do local em que serão instaladas. Conseqüentemente, o vidro,
que representa a parte de vedação do conjunto, é aplicado diretamente na parte
estrutural.
Trata-se, portanto, de um artigo composto de matérias distintas, basicamente
PVC e vidro. Depara-se aqui, a princípio, com duas possibilidades igualmente
viáveis para o seu enquadramento, capítulo 39 ("obras de plástico") e capítulo 70
("vidro e suas obras").
A Nota Explicativa, relativamente à Seção VII, relativo a "PLÁSTICOS E SUAS
OBRAS; BORRACHA E SUAS OBRAS", invocada pela impugnante, dispõe:
Notas de Seção.
1. Os produtos apresentados em sortidos formados por vários elementos
constitutivos distintos, incluídos, na totalidade ou em parte, na presente Seção, e
que se reconheçam como destinados, após mistura, a constituir um produto das
Seções VI ou VII, devem classificar-se na posição correspondente a este último
produto, desde que tais elementos constitutivos sejam:
a) em face do seu modo de acondicionamento claramente reconhecíveis como
destinados a utilização conjunta sem prévio reacondicionamento;
b) apresentados ao mesmo tempo;
c) reconhecíveis, dadas a sua natureza ou respectivas quantidades, como
complementares uns dos outros.
Para satisfazer a Nota 1, deve-se admitir que o produto seja claramente da Seção
VII. No entanto, a divergência está exatamente nesta admissão, ou seja, o que
traz a essencialidade das "portas e janelas [e quadros fixos] de PVC com vidro",
a sua estrutura ou a sua composição.
As mercadorias que, em função da aplicação da Regra 2b ou por qualquer outra
razão, pareçam que possam ser enquadradas em duas ou mais posições, são
classificadas segundo as disposições da Regra 3. Essa Regra, por sua vez, é
subdividida em três partes, que devem ser aplicadas na ordem em que se
apresentam. A Regra 3a determina que a posição mais específica prevalece sobre
as mais genéricas, todavia, essa mesma Regra diz que essa disposição não se
aplica no caso dos produtos compostos por matérias diferentes na hipótese de
cada posição se referir a apenas uma das matérias constitutivas do artigo
composto, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou
completa da mercadoria, o que descarta sua aplicação no presente caso.
A Regra 3b aplica-se a determinadas hipóteses, dentre elas, as obras compostas
de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes, situação
presente na mercadoria sob análise. Segundo essa Regra, a classificação deve ser
realizada em razão da matéria que confira ao artigo a sua característica essencial.
Nesse passo, transcrevo a conclusão da fiscalização exposta no Termo de
Verificação Fiscal, fls. 607/608 [fl. 205 no presente processo], na qual adoto no
presente voto:
"O vidro é aplicado diretamente na parte estrutural e é a matéria constituinte que
determina a característica essencial das portas e janelas [e quadros fixos], pois:
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.262 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727609/2016-86

1) exerce as funções de proteção, de vedação e de isolamento contra intempéries,
tais como água de chuvas e ventos;
2) exerce a função de controle dos níveis de claridade do ambiente, de acordo
com o tipo de vidro empregado;
3) tem predomínio em área e peso, em relação às demais matérias constituintes; e
4) determina a própria aparência das portas e janelas [e quadros fixos]."
No caso concreto, o produto "portas e janelas [e quadros fixos] de PVC com
vidro" é composto pela associação de matérias diferentes, essencialmente PVC e
vidro, formando um conjunto único para comercialização, com a característica
essencial determinada pelo vidro, pois a função de proteção e isolamento,
próprias de uma porta [ou de uma janela ou quadro fixo], é por ele fornecida,
além de a aparência geral do produto ser por ele determinada.
Portanto, o vidro é a matéria constituinte que determina a característica essencial.
Assim, com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
RGI-1 (texto da posição 70.20), RGI-3b) e RGC-1 (texto do item 7020.00.90) da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), e nos esclarecimentos das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH), concluo que o produto
"portas ou janelas [ou quadros fixos] de PVC com vidro", compostos de estrutura
em PVC e vedação com vidro, incluindo trincos, roldanas, fechadura e
puxadores, classificam-se no código 7020.00.90 da NCM ("outras obras de
vidro"), conforme adotado pela fiscalização.
"Portas e janelas de PVC com veneziana" ["portas e janelas com venezianas,
painéis ou placas de PVC" no presente processo]
No que diz respeito a classificação fiscal das "portas e janelas de PVC com
veneziana" [ou com painéis ou placas], não há questionamentos quanto ao
enquadramento no capítulo 39 (“plástico e suas obras”) e na posição 39.25
("artefatos para apetrechamento de construções, de plásticos, não especificados
nem compreendidos em outras posições").
Trata-se portanto, em definir a possibilidade em classificar as "portas e janelas de
PVC com veneziana" [ou com painéis ou placas] no NCM 3925.20.00 ("portas,
janelas, e seus caixilhos e soleiras") ou 3925.30.00 ("postigos, estores (incluídas
as venezianas) e artefatos semelhantes, e suas partes").
Igualmente na classificação fiscal das "portas e janelas [e painéis ou placas] de
PVC com vidro", segundo as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado, item 3, a posição mais específica prevalece sobre as mais
genéricas e as obras constituídas pela reunião de artigos diferentes classificam-se
pela matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial.
Assim, transcrevo a conclusão da fiscalização exposta no Termo de Verificação
Fiscal, fl. 608 [fl. 206 do presente processo], na qual adoto no presente voto:
"Neste caso é o PVC, nas folhas de venezianas [e nos painéis ou placas], quem
determina a característica essencial do produto, pois:
1) exerce as funções de proteção, vedação e isolamento contra intempéries, tais
como água de chuvas e ventos;
2) exerce a função de controle dos níveis de claridade do ambiente;
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.262 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727609/2016-86

3) tem predomínio em área, em relação às demais matérias constituintes
4) determina a própria aparência das portas e janelas."
Desta forma, entendo que o artigo "veneziana" [ou painéis ou placas] determina
a característica essencial das "portas e janelas de PVC com veneziana" [ou com
painéis ou placas].
Assim, com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
RGI 1 e RGI 3b), concluo que a classificação fiscal 3925.30.00 ("postigos,
estores (incluídas as venezianas) e artefatos semelhantes, e suas partes") proposta
pela fiscalização é a mais correta e deve ser mantida.
Juros de Mora sobre a Multa de Ofício
Também aqui se adota integralmente o entendimento exposto no referido
acórdão no 14-50.070, de 29 de abril de 2014, proferido pela 12a Turma da DRJ-
Ribeirão Preto/SP, transcrito abaixo.
Quanto à oposição da incidência de juros sobre multa de ofício, importa registrar
que a exigência de acréscimos moratórios sobre a penalidade não é objeto do
lançamento ora em litígio, do qual consta a indicação de juros apenas sobre o
valor principal. Os juros, incidentes sobre o crédito tributário lançado a título de
principal e multa, serão calculados e atualizados até a data do efetivo pagamento,
na fase de execução do Acórdão e de cobrança do crédito tributário mantido,
após se tornar definitiva, na esfera administrativa, a decisão acerca do
lançamento impugnado.
Apesar disso, registre-se que a incidência de juros sobre a multa de ofício está
amparada nas disposições do art. 61, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, de seguinte teor:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento. (grifou-se)
A partir das disposições legais acima, tendo em conta que, apesar da
interpretação contrária pretendida pela defesa, a multa de ofício é "débito para
com a União decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal", configura-se regular a incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício a partir de seu vencimento. Há inclusive jurisprudência do
Conselho de Contribuintes, atualmente CARF, referendando a exigência:
"JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO - Os juros de mora
incidentes sobre a multa de ofício proveniente de lançamento de imposto ou
contribuição, não paga no vencimento, segue a regra do artigo 161 do CTN, não
havendo previsão legal para a sua aplicação com base na Taxa Selic.
(Acórdão CSRF no 9101-00.539, sessão de 11/3/2010)
JUROS DE MORA - MULTA DE OFÍCIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – A
obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.262 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727609/2016-86

objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do
seu não pagamento, incluindo a multa de ofício proporcional.
O crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo
a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim, devem incidir os juros de
mora à taxa Selic. (Acórdão CSRF no 04-00.651, sessão de 18/9/2007)
Juros de Mora sobre Multa de Ofício. Por expressa disposição legal, confere-se à
exigência decorrente da aplicação de penalidade o mesmo tratamento outorgado
ao crédito decorrente do fato gerador do imposto. Nessa condição, a partir da
data da fixação dessa exigência, se dará a fluência de juros sobre o valor relativo
ao lançamento de multa isolada.
Aplicação do art. 113, § 1o do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de
1966), combinado com o art. 43 da Lei n° 9.430, de 1996. (Acórdão CC no 303-
35.361, sessão de 21/5/2008)
JUROS DE MORA - TAXA SELIC - INCIDÊNCIA SOBRE O PRINCIPAL
LANÇADO E SOBRE A MULTA DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE – Na forma
do art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, incide juros de mora, à taxa selic, sobre o
imposto lançado a partir do mês seguinte ao vencimento ordinário da obrigação,
que serão capitalizados de forma simples, sendo acrescido de 1% no mês do
pagamento. Em relação à multa de ofício, os juros de mora incidirão à taxa Selic
a partir do mês seguinte ao trintídio contado da ciência do auto de infração,
capitalizados de forma simples, e acrescido de 1% no mês do pagamento.
(Acórdão CC no 106-16.949, sessão de 25/6/2008)
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista pelos artigos
43 e 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96. (Acórdão 103-22290 Data da Sessão:
23/02/2006)
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO – TAXA
SELIC - A multa de ofício integra a obrigação tributária principal, e por
conseguinte, o crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora
calculados com base na taxa Selic desde o mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, além de amparar-se em
legislação ordinária, não contraria as normas balizadoras contidas no Código
Tributário Nacional". (Acórdão 105-15211 Data da Sessão: 07/07/2005)"
Também na esfera judicial encontra-se manifestação endossando o
entendimento acima:
"TRIBUTÁRIO.
MULTA
PECUNIÁRIA.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA.LEGITIMIDADE. É legítima a incidência de juros de mora sobre
multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário. Recurso especial
provido. (STJ/ 2a Turma; REsp no 1.129.990/PR; Relator Ministro Castro Meira;
DJe de 14/9/09)"
Acrescente-se que o art. 43 da Lei no 9.430, de 1996 trata da possibilidade de
formalização de exigência isolada de juros de mora nos casos em que elenca, o
que não torna ineficaz o art. 61 da mesma Lei.
Ademais, a Lei no 10.522, de 2002, por meio de seu art. 17, incluiu o § 8o no art.
84 da Lei no 8.981, de 1995, que dispõe, de forma geral, que os juros de mora se
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.262 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727609/2016-86

aplicam aos demais créditos da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança
como Dívida Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional. Assim, ainda que se interprete que a exigência de juros de
mora sobre a multa de ofício, após seu vencimento, não estaria incluída no art.
61 da Lei no 9.430, de 1996, prospera a interpretação de que os juros são devidos
sobre a multa de ofício, considerando-se o disposto no § 8o do art. 84 da Lei no
8.981, de 1995.
Nesse sentido, voto sobrestar o julgamento na origem até a definitividade
do processo no 10830727052/2016-83.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o
julgamento na origem até a definitividade do processo no 10830727052/2016-83.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 3044
DF CARF MF
Original